Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707983-25.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MONDELEZ BRASIL LTDA RECORRIDO: AMÉRICO JOÃO FERRARI FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE. MERCADORIAS. MOTORISTA AUTÔNOMO. AUTO. INFRAÇÃO. APELAÇÃO DE MONDELEZ BRASIL LTDA. DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a responsabilidade civil contratual de Mondelez Brasil Ltda. pelos prejuízos suportados por motorista autônomo em decorrência de irregularidades nas notas fiscais da carga transportada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença apresenta fundamentação deficiente; (ii) definir o marco inicial da prescrição da pretensão de reparação do dano moral; (iii) estabelecer se Mondelez Brasil Ltda. responde pelo dano material narrado na petição inicial; e (iv) apurar se a conduta provocou dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa que contrata motorista autônomo para carregar mercadoria tem obrigação de garantir a regularidade fiscal da carga transportada, sob pena de responder por perdas e danos decorrentes da inexecução contratual. 4. O simples descumprimento do contrato, em regra, não configura dano moral. Contudo, a inexecução contratual pode configurar dano moral em circunstâncias específicas, quando provocar violação grave e relevante a um direito da personalidade. 5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação de Mondelez Brasil Ltda. desprovida. Tese de julgamento: “A empresa que contrata motorista autônomo para carregar mercadoria tem obrigação de garantir a regularidade fiscal da carga transportada sob pena de responder por perdas e danos decorrentes da inexecução contratual”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 189. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.460.474/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3.9.2018; STJ, REsp 1.836.016/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi (designada), Terceira Turma, j. 10.5.2022; STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30.9.2016; STJ, REsp 1.354.348/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16.9.2014; Súmula no 278/STJ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 141 do CPC, afirmando que ao deixar de analisar teses defensivas relevantes, a decisão se tornou citra petita, violando o princípio da congruência; c) artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, asseverando a prescrição da pretensão indenizatória. Argumenta, para tanto, que aplicando-se o prazo prescricional de três anos para a reparação civil, a pretensão do recorrido prescreveu em outubro de 2012, de modo que o ajuizamento da ação em 2023 ocorreu mais de uma década após o esgotamento do prazo. Discorre, ainda, sobre aplicação da teoria actio nata. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigo 422 do CC, alegando que o direito da parte adversa foi suprimido por sua própria conduta omissiva e desleal, tornando o ajuizamento da ação um abuso de direito. Aduz que mesmo que se reconheça alguma responsabilidade original de sua parte, a condenação jamais poderia abranger a totalidade do prejuízo, mas apenas o valor original da multa, decotando-se todos os encargos que incidiram por culpa exclusiva do credor; e) artigo 945 do Código Civil, defendendo, de forma subsidiária, a ocorrência de culpa concorrente, fixando-se a sua responsabilidade em patamar mínimo, compatível com a gravidade da culpa da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 141 do CPC, e 189, 206, § 3o, inciso V, 422, e 945, todos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: É desnecessário e impossível pronunciar-se sobre todos os argumentos apresentados em todas as peças apresentadas pelas partes ao longo do processo. É a força ou densidade dos argumentos que leva à rejeição ou acolhimento de uma tese. O dever de fundamentação exige apenas que o magistrado reflita sobre esses argumentos e exponha as razões pelas quais adotou uma determinada decisão [...] A conclusão do Juízo de Primeiro Grau condiz com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme mencionado. Não faria sentido adotar o prazo defendido por Mondelez Brasil Ltda., a inscrição na dívida ativa, como prazo inicial da perda pretensão da reparação do dano moral. Embora a ação de execução fiscal tenha se iniciado em 20.10.2009, a citação ocorreu somente em julho de 2021. Somente a partir da citação é que seria possível afirmar que Américo João Ferrari Filho teve conhecimento da repercussão do ato ilícito praticado por Mondelez Brasil Ltda. Ressalto que foi anexado um recibo de 2010, assinado por um funcionário da empresa, o qual comprova que Américo João Ferrari Filho comunicou Mondelez Brasil Ltda., ainda em 2008, sobre o auto de infração. Era razoável supor que a empresa deveria ter adotado as providências necessárias para resolver a situação. Esse documento permite concluir que ele não esperava ser responsabilizado por essas mercadorias quase dez (10) anos depois (id 64959483) [...] Mondelez Brasil Ltda. não provou qualquer causa excludente de responsabilidade. Está demonstrada a relação entre a violação do dever de entregar as mercadorias de acordo com a legislação tributária e os danos narrados na petição inicial [...] Concluo que os pressupostos da responsabilidade civil por inadimplemento contratual estão presentes, inclusive a demonstração das perdas e danos (ID 73617925). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016